Tribunal: TJDFT
Processo: 0709250-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. HABILITAÇÃO DO LICITANTE VENCEDOR EM CONFORMIDADE COM O EDITAL. ILEGALIDADE INEXISTENTE.
I. Não pode ser considerada ilegal a habilitação do licitante vencedor em conformidade com o edital do pregão eletrônico.
II. Apelação desprovida.